Tribunal: TJSP
Processo: 1012885-93.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos a execução. Indeferimento da inicial. Inadequação da via eleita. Apelo do embargante.

Ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Matérias discutidas nos embargos que já foram analisadas na exceção de pré-executividade, oposta em data anterior, além de também terem sido analisadas durante a fase de conhecimento. Impossibilidade de discussão de

Ementa:
Apelação cível. Embargos a execução. Indeferimento da inicial. Inadequação da via eleita. Apelo do embargante.

Ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença. Matérias discutidas nos embargos que já foram analisadas na exceção de pré-executividade, oposta em data anterior, além de também terem sido analisadas durante a fase de conhecimento. Impossibilidade de discussão de matéria de mérito durante o procedimento de cumprimento do julgado ante a formação da coisa julgada (art. 474 do CPC). Sentença mantida, por outro fundamento.

Apelação desprovida.